Tribunal: TJMT
Processo: 1007073-52.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007073-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Trânsito, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[NATHALIE GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 351.241.588-16 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO), MATEUS CASTRO PERES - CPF: 069.278.621-02 (PACIENTE), NATHALIE GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 351.241.588-16 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO CLEMENTE - CPF: 328.099.721-68 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva
do paciente
preso em flagrante por lesão corporal na direção de veículo automotor, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e desobediência (art. 303, § 1º, do CTB,
e
arts
.
311, § 2º, III, e 330 do CP), após evadir-se da abordagem policial em alta velocidade, colidindo com um idoso e causando-lhe fratura exposta.
A
impetrante
sustenta
que não há
fundamentos concretos para a
prisão cautelar
do paciente
e requer a substituição da medida
extrema
por cautelares diversas da prisão.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a decisão que manteve a prisão preventiva

carece de fundamentação idônea, especialmente no que tange à demonstração do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
; e

(
ii
) estabelecer se a custódia cautelar poderia ser substituída por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da alegada primariedade e das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

3.
A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade da conduta atribuída ao paciente, consistente em fuga da autoridade policial em motocicleta adulterada, culminando em grave lesão a idoso
.

4.
A manutenção da prisão preventiva
do paciente
encontra respaldo na existência de outras ações penais em curso por infrações da mesma natureza, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva, conforme
se infere do
Enunciado Orientativo n. 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal
de Justiça
.

5.
A presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não impede a custódia preventiva quando evidenciado o
periculum
libertatis
, nos termos do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
.

6.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do histórico delitivo do paciente.

IV. Dispositivo
s
e tese
s

7
.
Pedido
s
improcedente
s
. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento:
"A gravidade concreta da conduta e a existência de ações penais em curso por crimes da mesma natureza justificam a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. A fundamentação
per
relationem
não implica nulidade quando evidencia o
periculum
libertatis
com base em elementos objetivos. Condições pessoais favoráveis
do agente
não afastam, por si sós, a necessidade da medida extrema."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312 e 319; CTB,
arts
. 303, § 1º, 308 e 311, § 2º; CP,
arts
. 298, III, 329 e 330.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC n. 771.854/ES, Rel. Min.
Antônio
Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 06.03.2023; TJMT, Enunciados Orientativos n. 6 e n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pel
a

advogad
a Nathalie Guimarães dos Santos
, em favor de
Mateus Castro Peres
, apontando como autoridade coator
a o Juízo
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/
MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente
foi preso em flagrante delito no dia 25 de dezembro de 2024,
no dia seguinte
não
foi
realizada a audiência de custódia em razão de
ele
estar internado na Unidade de Pronto Atendimento aguardando procedimento cirúrgic
o na mão,
contudo
,
a
su
a
prisão foi convertida em
preventiva
,
em razão da suposta prática d
os crimes de
lesão corporal na direção de veículo automotor, adulteração de sinal identificador de veículo automotor
e desobediência
(art. 303, § 1°, do Código de Trânsito Brasilei
ro e art.
311, § 2°, III e art. 330 do Código Penal
)
, conforme consta no
A
uto de
P
risão em
F
lagrante n. 1016063-95.2024.8.11.0055.

Após ser denunciado, n
a resposta à acusação
, o paciente requereu
a concessão da liberdade provisória nos a
utos da Ação Penal – Procedimento Sumário n. 1000026-56.2025.8.11.0055
, tendo
,
o pleito
,
sido indeferido pelo juízo de primeiro grau, conforme decisão constante no ID
184132148.

Alega, a
impetrante
,
que
a decisão que
manteve a custódia
cautelar
do paciente
carece de fundamentação idônea, uma vez que não demonstra, de forma concreta, a
sua
periculosidade
,
nem a existência de risco efetivo à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal, limitando-se a reproduzir trechos da decisão que decretou a prisão preventiva.

Afirma

que houve descumprimento aos
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, deixando de demonstrar o
fumus
commissi
delicti
e o p
ericulum
libertatis
,
razão pela qual
não é possível a manutenção da medid
a
extrema com
base em justificavas genéricas e dissociadas das circunstâncias concretas
d
o caso.

Aduz

que a
prisão
cautelar do paciente se revela desproporcional e ilegal, pois este não
tem
condenações com trânsito em julgado,
possui
residência fixa e exerce atividade laborativa lícita, o que afasta
a presunção de risco à ordem pública.

Consigna que
o
paciente ostenta predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código Penal.

Forte nas razões acima consignadas,
liminarmente, requer
eu

a revogação da prisão d
o
paciente, ante a ausência de justa causa para a custódia
; e,
e
m
caráter subsidiário,
a
substituição
da
prisão preventiva
por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
. E, no mérito,
a
convolação da medida de urgência, porventura defe
rida
, em def
initiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 274063386
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
275444048
, em que fez um resumo da tramitação do processo em debate.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 277089877,
manifest
a
-se
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação
da decisão que indeferiu o pedido de
liberdade provisória
do paciente, impõe-se ressaltar que essa tese
não se sustenta, eis que o juízo de primeira instância co
nsiderou como elemento capaz d
e manter a
sua
custódia cautelar
:
a necessidade de resguardar a garantia da ordem pública, em razão do risco
de sua
reiteração delitiva, destacando, para tanto, que
ele
empreendeu fuga em alta velocidade, culminando no atropelamento de um idoso, que sofreu fratura exposta em uma das pernas.

A propósito, veja
m
-se este
s
trecho
s
da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória e manteve a prisão preventiva do paciente:

[...] De início, da denúncia é apurado que:

"
Fato 01
: Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 25/12/2024, por volta de 10h05min, na Rua Celso Rosa Lima, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado MATEUS CASTRO PERES, de forma consciente e voluntária, praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, resultando em lesão corporal de natureza grave, contra a vítima Sebastião Clemente, a qual transitava na calçada, conforme consta nos termos de depoimentos, no boletim de ocorrência e nas imagens de câmera de segurança.

Fato 02
: Consta também que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no “Fato 01” o denunciado MATEUS CASTRO PERES, de forma consciente e voluntária,
desobedeceu ordem
legal de funcionários públicos, conforme consta no boletim de ocorrência e nos termos de depoimentos juntados aos autos.

Dinâmica dos fatos
: Conforme restou apurado, na data dos fatos, MATEUS foi avistado pelos policiais militares conduzindo uma motocicleta sem a placa de identificação. Ao perceber a presença policial, o denunciado evadiu em alta velocidade, desobedecendo as ordens de parada emitidas pelos policiais. Logo após, subiu na calçada com a motocicleta e colidiu contra a vítima Sebastião, que se encontrava em frente a um estabelecimento comercial, conforme imagens de câmera de segurança juntadas no ID 179880969, resultando nas lesões informadas no laudo pericial juntado no ID 179880987."

É dizer: a denúncia aponta que
MATEUS CASTRO PERES
, com o intuito de furtar-se da ordem de parada da Polícia Militar, evadiu em alta velocidade, desobedecendo às ordens de parada emitidas pelos policiais, invadindo a contramão e a via de pedestres, abalroou a vítima
SEBASTIAO CLEMENTE
que estava saindo de um estabelecimento comercial.

No mesmo sentido, a decisão que impôs a prisão preventiva deixou registrado que:

"In
casu
, mostram-se patentes à gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, de modo que se encontram preenchidos no caso em mesa os requisitos para decretação da prisão preventiva, com o fito de
resguardar a garantia da ordem pública
,
tendo em vista que o investigado empreendeu fuga da autoridade policial, em uma motocicleta adulterada, vindo a atropelar um idoso, causando fratura exposta na perna e suspeita de trauma craniano
.
Além de possuir outros processos por crime de
transito
(n. 1010552-19.2024.8.11.0055 e n. 1000137-55.2023.8.11.0008)". (id.
180546974-
Pág. 80) (negrito nosso)

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido de liberdade provisória (id. 182411611) e
MANTENHO
a prisão preventiva do acusado
MATEUS CASTRO PERES
.[...]
–
(Trechos da decisão prolatada nos autos da Ação Penal
.
Procedimento Sumário n. 1000026-56.2025.8.11.0055 – ID 184132148)

Destaques no original

Embora a impetrante sustente que
o
magistrad
o

se valeu dos mesmos fundamentos constantes da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para indeferir o pleito de liberdade provisória e manter a
sua
prisão
cautelar, verifica-se que,
no caso sob apreciação
, inexiste qualquer fato novo superveniente, até a presente data,
que autorize a modificação do entendimento anteriormente adotado
pelo juízo de primeiro grau
.

Aliás,
não se pode olvidar que a
fundamentação
per
relationem
não configura ausência de motivação, mas um mecanismo legítimo para otimizar a prestação jurisdicional, garantindo celeridade e eficiência, sem comprometer a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais.

Cumpre esclarecer
, ainda
nesse diapasão
,

que a assessoria deste
magistrad
o
, em consulta ao
PJe
de 1° Grau, encontrou os autos
APSum
n. 1000160-98.2023.8.11.0008, no qual o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de participação, na direção de veículo, em via pública, de exibição e demonstração de perícia em motocicleta, não autorizada pela autoridade competente, agravado por não possuir carteira de habilitação e resistência (art. 308, caput e art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 329 do Código Penal) em 16 de janeiro de 2023
;
bem como o
APOrd
n. 1010552-19.2024.8.11.0055 pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e de resistência (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 329 do Código Penal), ocorridos em 10 de agosto de 2024.

A
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

A
lém disso,
acerca do
tema, o Superior
Tribunal de Justiça
deixou assentado
que “
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
”
(STJ – Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6.3.2023,
DJe
de 9.3.2023).

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente

o

magistrad
o
, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Diante disso, a despeito d
o
ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na
hipótese, tanto
o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Ressalte-se, ainda nessa senda que, conquanto o crime de embriaguez ao volante seja punido com pena privativa de liberdade máxima inferior a 4 (quatro) anos de detenção, o paciente
responde a outros processos por crimes de trânsitos,
evidenciando,
assim,
perigo
à sociedade.

No caso concreto, considerando a existência de outras ações penais em curso
;
bem como a gravidade dos atos supostamente praticados
pelo paciente
que deram ensejo à impetração deste habeas corpus, revela-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

Isso porque, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da
prisão
cautelar é medida necessária quando há indícios concretos de habitualidade delitiva ou de risco efetivo à sociedade, não sendo cabível a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas quando estas se mostrarem ineficazes para conter a periculosidade do agente e garantir a regular tramitação do
processo
.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que
a
prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Diante disso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Finalmente, a
despeito de a impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Mateus Castro Peres
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025